Tribunal: TJMT
Processo: 1003168-39.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003168-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), JUAREZ CAVALCANTE PEREIRA - CPF: 191.892.811-87 (AGRAVADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO PERICIAL. PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto, decorrente da prolação de sentença de extinção do cumprimento de sentença após o adimplemento integral da obrigação exequenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse recursal em agravo de instrumento que impugna decisão homologatória de cálculo pericial, diante de posterior sentença que reconheceu o cumprimento integral da obrigação e determinou o arquivamento definitivo da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A superveniência de sentença que extingue o cumprimento de sentença por adimplemento voluntário configura causa extintiva superveniente, nos termos do art. 932, III, do CPC, tornando prejudicado o recurso anteriormente interposto.

4.
A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais reconhece que a perda superveniente do objeto recursal se verifica quando fato posterior esvazia a utilidade do recurso, como no caso de pagamento integral da dívida com expedição de alvará e trânsito em julgado.

5.
A impugnação ao levantamento de valores ou à homologação de cálculos deve ser feita por meio do recurso cabível na origem, não podendo ser deduzida de forma oblíqua em sede de agravo interno, especialmente quando não relacionada diretamente à decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
.
A superveniência de sentença que reconhece o cumprimento da obrigação e extingue o cumprimento de sentença prejudica recurso anteriormente interposto, por perda de objeto.
2.
A insurgência quanto ao levantamento de valores deve ser veiculada nos autos de origem, por meio de recurso próprio, não sendo admissível sua apreciação em sede de agravo interno quando dissociada do objeto da decisão agravada.
3.
O relator pode monocraticamente declarar a
prejudicialidade
do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC, diante de fato superveniente extintivo do interesse recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 932, III; 835, §2º; 848.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AREsp
2776117/AP, Rel. Min. Moura Ribeiro,
DJe
27.03.2025; TJMT,
AgInt
no AI 1005281-63.2025.8.11.0000, Rel. Des.ª
Antonia
Siqueira Gonçalves,
DJe
30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
a
gravo
i
nterno
interposto
por
BANCO BMG S.A
.
c
ontra decisão monocrática lançada no I
d
.

274233371, que julgou prejudicado o recurso de agravo de instrumento interposto por si contra
JUAREZ CAVALCANTE PEREIRA
, em razão da prolação de sentença em primeiro grau
.

Em suas razões recursais (Id. 277382367 – fls. 1/10), afirma que
houve cerceamento de defesa, pois o
a
gravo de i
nstrumento sequer teria sido analisado quanto ao mérito, malgrado a existência de manifesta controvérsia sobre o valor executado.

Sustenta que o depósito judicial realizado teve natureza exclusivamente assecuratória, com o fim de evitar o bloqueio de suas contas bancárias, e não de reconhecimento ou concordância com o valor exequendo, conforme registrado expressamente
por
petição
n
os autos principais.

Assevera que o indeferimento de
efeito suspensivo
ao recurso
,
não exclui a existência do a
gravo de
i
nstrumento regularmente em trâmite
, razão pela qual a
decisão que permitiu o levantamento da quantia depositada pelo exequente violou o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV da Constituição Federal), impedindo a análise da impugnação à execução, cuja discussão permanecia pendente.

Ressalta, ainda, que apresentou apólice de seguro garantia judicial, nos moldes do art. 835, §2º, e art. 848 do CPC, em valor superior ao débito acrescido de 30%
(trinta por cento)
, motivo pelo qual, segundo o
agravante, não se justifica o levantamento do valor por parte do exequente antes da análise da impugnação.

Ao final,
requer
a
reforma
da decisão monocrática que declarou prejudicado o
a
gravo de
i
nstrumento e pelo seu regular processamento, com análise de mérito pelo relator.

C
ontrarrazões
de
JUAREZ CAVALCANTE PEREIRA

(
Id.
281986353
)
, pelo desprovimento do recurso
.

Recurso tempestivo e isento de preparo (art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o

BANCO BMG S.A
., ora agravante, insurge-se contra decisão monocr
ática que julgou prejudicado o a
gravo de
i
nstrumento por perda superveniente de objeto, em razão do cumprimento da obrigação e consequente extinção da execução no juízo de origem.

O recurso de agravo de instrumento foi interposto contra a decisão interlocutória que
homologou laudo pericial apresentado nos autos da
fase executiva, fixando o valor da obrigação em R$ 20.140,35
(vinte mil, cento e quarenta reais e trinta e cinco centavos)
, com abatimento proporcional de honorários periciais
ante o reconhecimento parcial do excesso de execução
.

Pleiteou-se, em sede recursal, a reforma da decisão, ao argumento de excesso de execução
remanescente
e distorções nos critérios de cálculo adotados.

O pedido de suspensão da eficácia da decisão agravada foi indeferido (Id. 267668261 – fls. 1/3)
, sob o fundamento de que, “
a decisão agravada foi devidamente fundamentada e respaldada em documentos técnicos (
Pje
Primeira Instância, Id. 175436331), não havendo indícios concretos de inconsistências que justifiquem a suspensão da sua eficácia.

O que se apresenta verossímil, na realidade, é a tentativa do agravante de rediscutir a condenação já transitada em julgado, o que é inviável nesta fase processual de cumprimento de sentença
,
uma vez que eventual insurgência quanto aos parâmetros fixados deveria ter sido deduzida na via

recursal própria
”
.

Entretanto, durante a tramitação do recurso, sobreveio sentença de extinção do cumprimento de sentença, com o reconhecimento de que o executado cumprira integralmente a obrigação, conforme petição e documentos de pagamento acostados
, com
expedição de alvará
,
e certidão de trânsito em julgado, culminando no arquivamento definitivo dos autos originários em 19/03/2025
(Id. 1875
70474, na origem
)
.

Diante desse quadro,
foi proferida
a
decisão monocrática,
que
reconheceu a perda superveniente do objeto, declarando prejudicado o recurso, o que motivou a presente análise de regularidade.

Pois bem.

A hipótese em exame versa sobre a ocorrência de perda superveniente do objeto recursal, o que autoriza o julgamento monocrático nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do
Tribunal
reconhece que o recurso
se torna
prejudicado quando, no curso de sua tramitação, sobrevém fato processual que resolve de forma definitiva a controvérsia recursal ou retira sua utilidade prática, tornando inexequível a pr
estação jurisdicional postulada, o que é o caso
.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO PELO PAGAMENTO DA DÍVIDA. PERDA DE OBJETO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO.

1. Verifica-se que, em 26/9/2024, foi prolatada sentença extinguindo a presente ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, pelo pagamento da dívida, havendo o trânsito em julgado.

2.
De acordo com o entendimento desta Corte Superior, ocorre a perda superveniente do objeto do recurso especial quando, após a interposição do agravo de instrumento na origem, sobrevém sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, sem que tenha havido a interposição de apelação
(
REsp
1.750.079/SP, Rel. Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, j. 13/8/2019).

3.
Agravo conhecido, para julgar prejudicado o recurso especial
”
.
(STJ, Terceira Turma,
AREsp
2776117/AP, relator Ministro
Moura Ribeiro,
Dje
27/3/2025).

“
AGRAVO INTERNO EM SEDE DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ANTE A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM – PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sobrevindo sentença no juízo de origem, evidente a perda superveniente do objeto do Agravo, tornando-o prejudicado.
Logo a manutenção da decisão que não conheceu do recurso é medida que se impõe
”
.

(
TJ/MT,
Terceira Câmara de Direito Privado
,

agravo interno no agravo de instrumento
1005281-63.2025.8.11.0000,
relatora Desembargadora
Antonia
Siqueira Gonçalves,
Dje

30/04/2025)
.

Conforme assentado no processo de origem, a decisão impugnada pelo agravo teve por objeto a homologação de laudo pericial, em sede de cumprimento de sentença. O Banco agravante apresentou impugnação à execução, sustentando excesso no cálculo homologado. Não obstante, sobreveio pagamento integral, com expedição de alvará e sentença que extinguiu a execução por adimplemento voluntário, em 19/02/2025, decisão esta que transitou em julgado em 18/03/2025

(Id. 187570474, na origem)
.

Com efeito, o
objeto do agravo de instrumento interposto
se
restringe à impugnação da decisão que homologou o laudo pericial contábil para apuração do
quantum
exe
quendo. O inconformismo quanto à
prolação da sentença e
o levantamento da quantia depositada judicialmente pelo exequente
não integra a decisão agravada, tampouco foi objeto de impugnação no agravo de instrumento original.

Eventual insurgência contra a
sentença, a
autorização judicial de levantamento de valores há de ser veiculada nos próprios autos de origem, mediante a interposição do recurso cabível contra o ato judicial, ou pela propositura de ação própria se for o caso, mas não pode ser deduzida, por via oblíqua, em sede de agravo interno.

Assim, a alegação de que o pagamento rea
lizado não implicaria anuência aos cálculos, bem como de que o levantamento foi indevido, não é matéria cognoscível neste agravo interno, por não guardar relação direta com o objeto do recurso originário, tampouco com a decisão monocrática agravada.

Ademais, nos termos do art. 932, III, do CPC, o
relator
pode decidir monocraticamente pelo não conhecimento do recurso ou por sua
prejudicialidade
, quando assim autorizado por lei ou quando configurada causa extintiva superveniente.

Dada a superveniência de sentença com trânsito em julgado, reconhecendo o cumprimento da obrigação, revela-se não só legítima, mas também necessária
a
declaração de perda do objeto, com consequente extinção do recurso sem resolução do mérito.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É
como

voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025